Tribunal: TJMT
Processo: 1061825-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061825-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THATIANY SANTIN BORGES GONCALVES - CPF: 703.120.361-91 (RECORRENTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0003-16 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE DOS FUNCIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu,
o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2-

Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Exclusão da recorrente do polo passivo da ação, com extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação à 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

3-

Sentença parcialmente reformada

4-

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
em face de sentença,
pela qual foi dada procedência à pretensão inicial
, para “
Condenar
a parte reclamada
British Airways PLC
ao pagamento de R$ 2.833,45 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) aos autores, a título de danos materiais, com correção monetária e juros desde o evento danoso;
Condenar
as reclamadas
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e
BRITISH AIRWAYS PLC
,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.
” (sic – id 161432318).

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, postula pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor atribuído a título de dano moral.

Contrarrazões de
Thatiany Santin Borges Goncalves e André Stumpf Jacob Gonçalves
, pela manutenção da sentença.

A recorrida
British Airways PLC não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023